Tribunal: TJSP
Processo: 1505177-22.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal – ISS – Exercício de 2000 - Município de Itu - Reconhecimento pelo transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos desde a constituição do crédito até o ajuizamento da demanda – Ausência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional – Incidência da Súmula 409 do STJ - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000994422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1505177-22.2019.8.26.0286, da
Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITU, é apelado FLAVIO ALBERTO CASARINI
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
Apelação no 1505177-22.2019.8.26.0286

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1505177-22.2019.8.26.0286 - Itu - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelante:
Município de Itu
Apelado :
Flavio Alberto Casarini de Souza
Comarca:
Itu
Voto no 39.545.
PRESCRIÇÃO
Execução fiscal
ISS

Exercício de 2000 - Município de Itu -
Reconhecimento pelo transcurso de prazo
superior a 05 (cinco) anos desde a constituição
do crédito até o ajuizamento da demanda

Ausência de causas interruptivas ou suspensivas
do prazo prescricional
Incidência da Súmula
409 do STJ - Recurso não provido.
V i s t o s.
Execução fiscal fundada em ISS do
exercício de 2000, extinta com fulcro no art. 487, parágrafo único
c.c. art. 332, §1o, ambos do CPC pela sentença de fls. 4/5,
prolatada pelo Meritíssimo Juiz de Direito Fernando França
Viana, ao reconhecer a prescrição do crédito.
Apela a Municipalidade buscando a
reforma, com o que espera dê-se regular andamento ao feito, para
o que expõe, em síntese: a prescrição intercorrente não pode ser
decretada sem a intimação da Municipalidade para dar
prosseguimento ao feito.
Regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1505177-22.2019.8.26.0286 - Itu - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Insustentável
a
argumentação
da
recorrente.
Primeiramente, não há mais dissenso,
após o que foi decidido no âmbito do REsp 1120295/SP (1a
Seção, Relator Ministro Luiz Fux, v.u., em 12/05/2010, DJe de
21/05/2010), cujo acórdão respectivo foi submetido ao regime do
art. 543-C do CPC/73, acerca do termo a quo para contagem do
prazo prescricional, segundo o qual:
“(...).
16. Destarte, a propositura da ação
constitui o dies ad quem do prazo prescricional e,
simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às
causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do
CTN.
(...)”.
Assim, ajuizada a execução fiscal
fundada em ISS do exercício de 2000, em 04/10/2019 (fls. 1), não
há como negar-se tenha decorrido o prazo superior ao quinquênio
legal antes do ajuizamento do feito.
Tratando-se de ISS, a constituição
definitiva dos créditos correspondentes ocorreu com o vencimento
da primeira parcela do exercício (12/2000), marco a partir do qual
teve início o quinquênio prescricional, levando-se em conta,
ademais, a data de inscrição em dívida ativa em 17/01/2001,
aplicando-se ao caso o entendimento cristalizado na Súmula no
409, do STJ, que dispõe: “Em execução fiscal, a prescrição
ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1505177-22.2019.8.26.0286 - Itu - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
ofício (art. 219, § 5o, do CPC)”.
À vista dessas considerações, no caso de
que se cuida, foi alcançado pela prescrição o crédito em questão,
uma vez que o ajuizamento da ação executiva ocorreu quando já
escoado o prazo quinquenal previsto no artigo 174 do Código
Tributário Nacional.
Por tudo o que se expôs, há de se
confirmar a respeitável sentença que reconheceu a prescrição.
Ante o exposto, em suma, meu voto
propõe negar provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura Eletrônica